Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-15.2023.8.11.0028
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001914-15.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIO LUIZ DE AQUINO NUNES - CPF: 172.583.911-34 (RECORRENTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1001914-15.2023.8.11.0028.

RECORRENTE(S):
CASSIO LUIZ DE AQUINO NUNES.

RECORRIDA(S):
BANCO INTER S.A.

RELATOR
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO RECLAMANTE – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DOS CONTRATOS COM ASSINATURA POR
BIOMETRIA FACIAL
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id.
216461232, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial,
declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos
e
determinando a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente parte autora
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, data do primeiro desconto (01.04.2023), por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária pela variação mensal do INPC, com incidência a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
:
Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de perícia técnica;

2)

Re
lação jurídica comprovada;

3)

Descabimento de restituição em dobro
;

4)

Inexistência do dever de indenizar;

5)

Ino
corrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve valores descontados indevidamente de sua conta corrente pelo reclamado, referentes a empréstimo consignado de
R$
19.633,06 (dezenove mil e seiscentos e trinta e três reais e seis centavos)
, que alega desconhecer, afirmando, ainda, não ter usufruído da referida quantia.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

In casu,
o reclamado, em sede de contestação
(ids. 216461221/ 216461226),

anexou aos autos
cópia do documento pessoal (RG)
,
comprovante de transferência do valor consignado
,
extrato do empréstimo
e
cópia do contrato, contendo assinatura por biometria facial em nome da parte autora,
o qual foi impugnado especificamente pelo reclamante no id. 216461230, afirmando que jamais contratou o empréstimo do banco réu.

No caso,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, considerando que a sua análise é feita por métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Logo,
ante a semelhança fotográfica existente entre a assinatura via biometria facial firmada no contrato com o reclamado e a constante nos documentos que instruíram a inicial, tenho que imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade da assinatura
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIDA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1007986-30.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
(grifei)

Cabe ressaltar que e-mail constante na assinatura digital (cassioluizaquino2023@gmail.com) é muito semelhante ao nome da parte autora.

Além disso, apesar de afirmar, desde a inicial, que o seu número de telefone e o nome de seu cônjuge divergem dos apresentados no contrato, o demandante deixou de atestar suas alegações, visto que não trouxe aos autos a certidão de casamento e contas de telefone, por exemplo.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer
a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia técnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024